Tribunal: TJSP
Processo: 1002568-04.2016.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coluna e Ombros – Nexo causal afastado pela prova pericial e vistoria técnica – Indenização acidentária indevida.
ACIDENTE DO TRABALHO – Cotovelos, punhos e perda auditiva – Incapacidade laborativa do autor afastado pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Indenização acidentária indevida.
ACIDENTE DO TRABALHO – Joelho esquerdo - Comprovação pericial

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coluna e Ombros – Nexo causal afastado pela prova pericial e vistoria técnica – Indenização acidentária indevida.
ACIDENTE DO TRABALHO – Cotovelos, punhos e perda auditiva – Incapacidade laborativa do autor afastado pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Indenização acidentária indevida.
ACIDENTE DO TRABALHO – Joelho esquerdo - Comprovação pericial da lesão e do nexo causal – Incapacidade parcial e permanente para o labor comprovada nos autos - Auxílio-acidente devido – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002568-04.2016.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante ADÃO
ALVES VIEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, deram provimento ao
recurso. Sustentou oralmente o Dr. Mauro Antonio, OAB/SP n.o 294.641", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002568-04.2016.8.26.0101 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002568-04.2016.8.26.0101
Apelante: Adão Alves Vieira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Caçapava
Voto no 36.619.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO – Coluna e Ombros Nexo
causal afastado pela prova pericial e vistoria técnica

Indenização acidentária indevida.
ACIDENTE DO TRABALHO Cotovelos, punhos e perda
auditiva Incapacidade laborativa do autor afastado pela prova
técnica obtida sob o crivo do contraditório Indenização
acidentária indevida.
ACIDENTE
DO
TRABALHO

Joelho
esquerdo
-
Comprovação pericial da lesão e do nexo causal Incapacidade
parcial e permanente para o labor comprovada nos autos -
Auxílio-acidente devido Recurso provido.
A r. sentença de fls. 305/308, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação promovida por Adão Alves Vieira em face do
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, buscando a concessão de
benefício acidentário.
Apela o autor. Em apertada síntese, bate-se pela
reforma do julgado com o decreto de procedência da ação ou pela conversão
do julgamento em diligência para realização de nova perícia médica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002568-04.2016.8.26.0101 -Voto no
3
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial em que razão da prática
de sua atividade laborativa (motorista de ônibus junto à ABC Transportes
Coletivos Vale do Paraíba LTDA.) apresenta lesões em sua coluna, em seus
membros superiores (ombros, cotovelos e punhos), em seu membro inferior
esquerdo (joelho) e perda auditiva que o incapacitam para o trabalho.
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. Marcel
Eduardo Pimenta constatou que o segurado é portador de “alterações
degenerativas da coluna cervical e lombar e há leve quadro de ordem
muscular, este passível de recuperação plena sem necessidade de cirurgia.
Não foi estabelecido nexo causal laboral. Nos ombros há lesões do manguito
rotador, para as quais foi submetido à terapia clínica com melhora parcial, este
mal não é passível de cura, não foi comprovado nexo causal laboral. Nos
cotovelos há leve epicondilite sem perda de função. Nos punhos não há
achados relevantes. No joelho esquerdo há leve tendinite anserina, mal
curável clinicamente, sem outros achados relevantes. Há nexo causal laboral.
Da audição, descontada a perda natural pela idade e usando a Tabela de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002568-04.2016.8.26.0101 -Voto no
4
Fowler como referência, sua perda no ouvido direito é de 0,70% e no esquerdo
de 5,42%, a perda bilateral é de 1,29%. Há nexo causal laboral” (fls. 126).
Assim, o perito judicial afastou o nexo causal em
relação aos males da coluna e ombros e rechaçou a existência de
incapacidade laborativa em decorrência das lesões nos cotovelos, punhos e
males auditivo.
De se registrar, em que pese o entendimento do autor
e de seu assistente técnico em sentido contrário, que a vistoria técnica de fls.
245/258 e os demais elementos probatórios carreados aos autos não infirmam
a conclusão técnica obtida sob o crivo do contraditório.
De outro lado, com relação ao problema no joelho
esquerdo do apelante, é de se anotar que a perícia judicial constatou a
presença de leve tendinite anseriana decorrente da prática de sua atividade
laborativa (motorista de ônibus).
O nexo causal entre a doença que acomete o joelho
esquerdo do segurado e a prática de seu mister também foi reconhecido pela
vistoria técnica (fls. 245/258) e pela autarquia ao conceder-lhe auxílio-doença
por acidente do trabalho espécie 91 (fls. 35/37).
Por fim, concluiu o expert que referida lesão é um “mal
curável clinicamente”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002568-04.2016.8.26.0101 -Voto no
5
Neste passo, em que pese o entendimento do d. perito
judicial, é de se anotar que o autor, em razão desta moléstia, foi submetido a
procedimento cirúrgico e, mesmo após o decurso de aproximadamente sete
anos (lapso entre a data da cessação do auxílio-doença NB 91/538.004.214-3
e a realização da perícia judicial), permanece com seu quadro clínico alterado,
necessitando de tratamento para eventual melhora.
Destarte, comprovada a consolidação da lesão que
acomete o joelho esquerdo do autor e de sua consequente incapacidade
parcial e permanente para o trabalho.
Sendo assim, data venia do entendimento do Ilustre
Magistrado sentenciante, a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário
de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações posteriores) é medida
que se impõe. É devido também o abono anual.
O benefício é devido a partir da citação (09.07.2017
fls. 206).
Neste sentido, o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: AgRg no AgRg no Ag 1239697/SP, Rel. Ministro Haroldo
Rodrigues (Des. Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 09/08/2011,
DJe 05/09/2011; EREsp 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira
Seção, julgado em 13/04/2011, DJe 06/05/2011; EREsp 735.329/RJ, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJ 6/5/2011.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002568-04.2016.8.26.0101 -Voto no
6
Afinal, somente nestes autos é que ficou comprovada
a incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho.
Logo, não se aplica ao caso em exame o Tema no 862
do E. STJ.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, o disposto
no artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta
e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá
ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que
vier a ser requisitado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002568-04.2016.8.26.0101 -Voto no
7
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em
conta também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo
diploma legal).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)